Tribunal: STF
Processo: RMS 32895
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processo administrativo disciplinar. Demissão de servidor público. 4. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não ocorrência. Regularidade do processo administrativo disciplinar. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.